Tribunal: CARF
Processo: 16682.901698/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901698/2015-85
ACÓRDÃO
3202-003.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
ausência de motivação e de cerceamento de defesa para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901698/2015-85
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de PerDcomp no 32444.22205.151214.1.3.04-0520, o qual foi transmitido
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele discriminado(s) com crédito de PIS/PASEP, Código
de Receita 6912, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 25/02/2011, no valor de
R$97.894,63. De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se a procedência do crédito original
informado no PER/DCOMP. Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se
insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP, a compensação foi HOMOLOGADA
PARCIALMENTE.

Notificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Belo Horizonte, formalizada
através do acórdão 02-86.623, sem ementa.

Inconformada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela homologação integral do crédito vindicado.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901698/2015-85
3
1- Da alegação de ausência de motivação e do cerceamento de defesa
A controvérsia reside no fato de não terem sido homologadas as compensações
efetuadas com crédito de PIS não cumulativa relativo ao ano calendário de 2011.
Em maio de 2014, transmitiu Per/Dcomp, aproveitando o crédito em litígio para
compensar débitos do mesmo tributo.
Em dezembro de 2014, apurou crédito em valor maior do que o anteriormente
pleiteado, utilizando-o para pagamento de débitos do mesmo tributo, mediante preenchimento
de novo Per/Dcomp.
A contribuinte optou por cancelar o Per/Dcomp apresentado em maio, para
apresentar, no mesmo dia o novo Per/Dcomp.
O agente fazendário presumiu que, ao ser cancelado o Per/Dcomp transmitido em
maio de 2014, substituído pelo Per/Dcomp transmitido em dezembro de 2014, o débito
compensado ficou em aberto, sobre o qual passou a exigir multa e juros.
Registro que lide restringe-se a matéria meramente probatória e não de direito.
A recorrente inicia sua defesa, pugnando pelo reconhecimento de nulidade por
cerceamento de defesa.
Entretanto, sua alegação não merece ser acolhida.
De início, observa-se que, somente, duas são as espécies de irregularidades,
elencadas nos incisos do artigo 59 do PAF a ensejar nulidade “ab initio” as peças que o compõem:
a incompetência do prolator do ato administrativo (ato, decisão ou despacho) e a preterição do
direito de defesa.
Pois bem.
Primeiro, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901698/2015-85
4
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Para arrematar, o ato ou despacho administrativo foi emitido por servidor
competente, arrolando claramente todas as razões de fato e de direito que ensejaram o
indeferimento do crédito vindicado.
Segundo, para que se confirme a nulidade, a irregularidade praticada pressupõe
que o dano causado ao sujeito passivo seja concreto, devendo o prejuízo resultante ser
inequivocamente demonstrado. É somente em face de prejuízos causados à parte que
irregularidades processuais podem acarretar a nulidade de determinado ato, pois do contrário
seria sobrepor as formalidades processuais ao seu real objetivo.
Ao contrário do entendimento da recorrente, o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses não é de se declarar a
nulidade, pois não existem erros no tocante à descrição dos fatos capazes de trazer prejuízos ao
exercício de defesa da Recorrente.
Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

II- DO MÉRITO
2.1- Do direito creditório e do efetivo pagamento
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901698/2015-85
5
No que cerne ao mérito, a negativa do direito creditório deu-se por ausência de
provas, ônus que a Recorrente não conseguiu se desincumbir.
Alega a contribuinte que o Per/Dcomp em litígio substituiu Per/Dcomp cancelado
transmitido em maio de 2014. O crédito de que trata o Per/Dcomp cancelado teria origem no
mesmo DARF utilizado no Per/Dcom em litígio.
Entretanto, os valores dos PERs não correspondem aos débitos informados na
invocada Dcomp cancelada nem na Dcomp em litígio.
Neste ponto, traz o julgador de piso importantes informações, quais sejam: os
valores pleiteados no PER em litígio correspondem à soma de parcelas do débito compensadas em
inúmeros Per/Dcomp cancelados. Sendo assim, a recorrente teria tentado considerar vincular
determinado Per/Dcomp ativo ao de substituição em relação a todos os Per/Dcomp cancelados.
Esclarece o julgador de piso que o Per/Dcomp em litígio não substitui nenhum
Per/Dcomp cancelado. Só o Per/Dcomp retificador tem a propriedade de substituir o Per/Dcomp
retificado. Para ser retificador o contribuinte deve informar essa opção na ficha "Dados Iniciais",
preenchendo a expressão "SIM" na frente do campo intitulado "PER/DCOMP Retificador", bem
como informando o "Número do PER/DCOMP Retificado". Só se considera retificado o Per/Dcomp
expressamente identificado no seu retificador. No caso, o Per/Dcomp em litígio não é retificador,
mas original.
De fato, caso a recorrente pretendesse substituir um PER por outro, deveria ter
procedido a devida retificação. Em outros, diferentemente, do alega a Recorrente, o PER em litígio
não é PER retificador, mas deve ele ser considerado original.
Também não há homologação da compensação a ser reconhecida, pois uma vez
não homologada a compensação pretendida, considera-se que o tributo que se pretendia
compensar nunca foi pago dado que a extinção do crédito tributário se dá de forma resolutória da
posterior homologação da compensação declarada (§2o do art. 74 da Lei n.o9.430, de 1996,
incluído pela Lei 10.637, de 2002).
Sendo assim, do caso em análise, extrai-se que a demonstração da certeza e
liquidez do crédito tributário que se almeja compensar ou restituir é condição sine qua non para
que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do crédito.
Entretanto, se ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito
pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento, conforme
inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.370 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901698/2015-85
6
§ 3o- Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no §1o:
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal;

Neste sentido, é pacífico neste Tribunal Administrativo que o ônus de comprovação
do direito creditório pleiteado em Pedido de Restituição/ Declaração de Compensação pertence à
Recorrente, isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do
art. 373 do CPC/2015, sob pena de restar indeferido o seu pedido.
E no que se refere à incidência de juros e multa de mora, ratifico o julgador de piso
para confirmar que não há como afastá-los como requer a recorrente.
Pois, sobre o débito compensado incidem juros e multa de mora, calculados entre a
data de vencimento e a data de transmissão do PER/DCOMP nos termos da previsão contida no
art. 61 da Lei n.o 9.430, de 1996, ao prever que sobre os débitos não pagos no prazo, incidem
multa de mora e juros de mora.
Por fim, salvo melhor juízo, entendo que não é caso de conversão do julgamento
em Diligência, para complementação do conjunto probatório, eis que esta não se presta a este
fim, mas tão somente para prover esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Por isso, rejeito a preliminar arguida de ausência de motivação e de cerceamento
de defesa para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 169
DF CARF MF
Original